Tribunal: CARF
Processo: 18186.004399/2009-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-09-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18186.004399/2009-89
ACÓRDÃO
2202-010.937 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
07 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ANTONIO SILVEIRA GERMANO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2005
DEDUÇÃO. DESPESA MÉDICA. REJEIÇÃO. GLOSA DECORRENTE DA
AUSÊNCIA DO EFETIVO PAGAMENTO. PADRÃO PROBATÓRIO.
Nos termos da Súmula CARF 180, “[p]ara fins de comprovação de despesas
médicas, a apresentação de recibos não exclui a possibilidade de exigência
de elementos comprobatórios adicionais”.
Se houve intimação prévia (durante a fiscalização, isto é, antes da fase
“litigiosa”), específica e inequívoca para a apresentação de documentos
como extratos, cheques, comprovantes de transferência ou saque etc, e o
contribuinte deixou de atender a tal intimação, deve-se manter a glosa das
deduções pleiteadas.
Desse modo, se a autoridade lançadora exigiu prova do efetivo pagamento
de despesa médica (por ocasião de intimação expressa no curso do
lançamento), supostamente realizada em dinheiro, deve-se comprovar a
disponibilidade do numerário em data coincidente ou próxima ao
desembolso.
Essa comprovação deve ser feita com a apresentação de extratos (suporte)
e com a correlação entre os respectivos saques e datas de pagamento
(argumentação sintética).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.

Fl. 168
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.937 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18186.004399/2009-89
2

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino – Relator

Assinado Digitalmente
Sonia de Queiroz Accioly – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ana Claudia Borges de Oliveira, Robison Francisco Pires, Lilian Claudia de Souza,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

PROCESSO
Trata-se de processo de impugnação de matéria tributária relativa a Imposto
sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF, lavrado através de Notificação de
Lançamento (fl. 51) na data de 15/06/2009.
LANÇAMENTO
Foi procedida a Revisão de Declaração de IRPF e lançado o crédito fiscal relativo a
2904 - Imposto de Renda Pessoa Física - Suplementar, referente ao período-base
2005 com valor principal de R$ 7.502,00 e valor total R$ 17.232,84 .
Segundo o relatório fiscal Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fl. 53-54) ,
o fato gerador da obrigação tributária tem a seguinte descrição:
Dedução Indevida de Despesas Médicas. Glosa do valor de R$ 32.961,17,
indevidamente deduzido a titulo de Despesas Médicas, por falta de comprovação,
ou por falta de previsão legal para sua dedução. Glosas de despesas médicas:
A) R$ 18.200,00 pagamentos declarados a MARIA TERESA TAMAI .Recibos em
nome de DEISE PAONESSA GERMANO, que não identifica a paciente, não há
especificação do tipo de serviço, limitando-se a descrição vaga e genérica como
Honorários médicos. Trata-se de valores exagerados para consulta., médicas
realizada em cada mês do ano-calendário (média R$ 1.516,66), uma vez que não
foram discriminados os serviços realizados.
Fl. 169
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.937 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18186.004399/2009-89
3
B ) R$ 12.441,99, pagamento declarado a ERICA PAONESSA GERMANO - O
contribuinte apresentou recibos emitidos por Erica Paonessa Germano, sendo que
os recibos de janeiro a abril 2004 estão com o ano rasurado, não há especificação
do tipo de serviço, limitando-se a descrição vaga e genérica Tratamento
odontológico de Deise P Germano, alguns recibos referem se a Conta de Deise,
Conta de sua esposa (Deise Paonessa Germano).Dado a relação de parentesco
existente entre o declarante, a paciente (dependente) e a profissional, e ainda o
contido nos recibos, há duvida sobre a efetividade dos serviços prestados, razão
pela qual a despesa está sendo glosada
C ) R$ 2.259,18 pagamento declarado a ADL - Serviços Médicos S/C ltda NF no
027563Descrição: Desp. Hosp. em procedimentos Estéticos de Dermolipectomia e
Lipoaspiração, não se trata de necessidade médica, apenas estético. Na hipótese
de impugnação do lançamento, o contribuinte deverá comprovar a efetividade dos
serviços prestados, bem como comprovar o desembolso das importâncias, nas
datas indicadas, com os cheques compensados, e ou extratos de contas bancárias,
demonstrando os saques de importâncias suficientes aos pagamentos, nas datas
indicadas nos comprovantes de despesas .
Houve aperfeiçoamento do lançamento mediante a cientificação do sujeito
passivo, realizada por meio postal via AR em 19/06/2009 (fl. 57).
IMPUGNAÇÃO
O sujeito passivo apresentou impugnação em 21/07/2009 (fl. 03-04) cujos pontos
relevantes da alegação para apreciação do litígio são os seguintes:
Que recebeu a referida Notificação apenas duas semanas atrás, retornando de
viagem, sendo que o recibo de entrega da referida Notificação, foi recebido e
assinado pelo porteiro do Condominio-Edificio onde resido.
1) EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO
O impugnante contesta a exigência que lhe foi imposta de apresentar as
evidencias de como realizou fisicamente os desembolsos, uma vez que a
orientação dada ao contribuinte se limita a exigir que guarde os comprovantes
dos pagamentos efetuados, o que foi feito.
Após mais de quatro anos, é pouco razoável exigir que o contribuinte mantenha
não só os recibos, mas também as evidências físicas de como os pagamentos
foram realizados, até porque, no decurso das pesquisas, identificou alguns poucos
cheques entregues como pagamento que, entretanto, os profissionais usaram
para pagar seus fornecedores, prática muito comum no período em que vigorava
a cobrança da CPMF.
2) APRESENTA DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS COMPLEMENTARES
Ainda assim, o impugnante buscou atender às solicitações do fisco e conseguiu
com um dos prestadores de serviços, a cirurgiã-dentista ERICA PAONESSA
GERMANO TEIXEIRA ALVARES, declaração assinada confirmando o recebimento
Fl. 170
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.937 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18186.004399/2009-89
4
dos valores, e ainda cópia do LIVRO-CAIXA instituído pela Lei 8134 art. 6o para fins
de Demonstração e Apuração do Carnê-Leão, onde descreveu detalhadamente os
nomes dos pacientes e o CPF do impugnante, as datas e os valores recebidos,
LIVRO-CAIXA esse que foi juntado à Declaração de Imposto de Renda apresentada
pela mesma à Receita Federal na sua Declaração de Ajuste Anual Completa ano
calendário 2004.
Quanto à outra prestadora de serviços, a médica-ginecologista MARIA TERESA
TAMAI, a quem o impugnante pagou o valor total de R$ 18.200,00 (dezoito mil e
duzentos reais) no ano de 2004, o impugnante informa que já conseguiu contato,
mas apenas telefônico, onde obteve o compromisso de fazer declaração de
confirmação dos valores recebidos pela assistência médico-genicológica prestada
à esposa e dependente econômica do impugnante na primeira semana de agosto
próximo, quando poderá contatar e tratar de tal documento junto aos serviços de
contabilidade.
Ainda, a impugnação faz referência ao valor pago à ADLM - SERVIÇOS MÉDICOS
S/C LTDA. (Hospital Ruben Berta), de R$ 2.259,18 , conforme Nota Fiscal de
Serviços 027563, que é mencionado na Notificação como "... procedimentos
estéticos de dermolipectomia e lipoaspiração..." prestado á paciente e dependente
econômica DEISE PAONESSA GERMANO para desqualificar essas despesas como
uma necessidade médica, um juízo incorreto: minha esposa é uma mulher de 61
anos e teve efetiva necessidade de tais procedimentos conforme orientação
médica específica que recebeu aquela altura. Para comprovação dessa
necessidade o impugnante já contatou aquele Hospital, que se comprometeu a
fazer pesquisa em seus arquivos para apontar a forma pela qual recebeu aquela
importância, e também a médica-responsável por aqueles procedimentos, que
igualmente se comprometeu a resgatar em seus arquivos do ano 2004 as
informações e evidências técnicas que justificaram aqueles procedimentos
cirúrgicos. Entretanto, tanto o Hospital quanto a médica-responsável pediram pelo
menos duas semanas para procederem às pesquisas e responderem a essas
solicitações.
3) PARENTESCO NÃO AGRAVA A EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
Finalmente, o impugnante observa a referência ao parentesco entre o impugnante
e uma das prestadoras de serviços, a cirurgiã-dentista ÉRICA PAONESSA
GERMANO TEIXEIRA ALVARES, que a Notificação de Lançamento emitida pela
Receita Federal menciona para levantar e suportar suspeitas sobre a efetividade
dos serviços prestados.
Entende o impugnante que a observação é mais ofensiva e maliciosa do que
técnica: na medida em que, sem nenhuma outra evidência, imputa falsidade
ideológica a dois contribuintes pela simples razão de serem parentes. A essa
conotação o impugnante responde da forma obvia: não é uma instituição pública
obrigada a evitar qualquer prática de nepotismo e, pelo contrário, considera ser
Fl. 171
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.937 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18186.004399/2009-89
5
sua obrigação a de prestigiar os profissionais de sua família, preferindo-os a
quaisquer outros.
PEDIDO
1) Improcedência do Lançamento.
Referido acórdão foi assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2005
DESPESAS MÉDICAS

A dedução das despesas médicas deve ser efetuada mediante documentação
hábil e idônea, acompanhada de elementos adicionais para a comprovação da ef
etividade da prestação dos serviços e do pagamento.
Cientificado da decisão de primeira instância em 26/04/2017, o sujeito passivo
interpôs, em 23/05/2017, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) o recurso voluntário é tempestivo, conforme documentos juntados aos autos
b) os documentos apresentados cumprem com os requisitos legais e são hábeis a
comprovar as despesas médicas, pois houve a prestação dos serviços e o efetivo pagamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Thiago Buschinelli Sorrentino, Relator

O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O recurso voluntário tem por objeto as seguintes glosas:
Nome do Beneficiário
Fl.
Valor Doc
Doc.
Referência
Obs.
MARIA TERESA TAMAI
39-
44

18.200,00
11 recibos e 1 Declaração (fl.
65)
Honorários
médicos

ERICA PAONESSA
GERMANO TEIXEIRA
45-
49

12.441,99
10 recibos, Declaração (fl. 06)
e Livro Caixa (fl. 07-36)
Tratamento
odontológico
Deise P.
Germano
Fl. 172
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.937 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18186.004399/2009-89
6
ALVARES

Para boa compreensão do quadro fático-jurídico, transcrevo o seguinte trecho do
acórdão-recorrido:

ADMISSIBILIDADE
Do confronto da data de cientificação, 19/06/2009 com a da manifestação da
defesa em 21/07/2009, conclui-se que é TEMPESTIVA; e por atender também aos
demais requisitos de admissibilidade previstos na legislação que disciplina o
processo administrativo fiscal, Decreto 70.235/1972; é TEMPESTIVA.
MÉRITO
DESPESAS MÉDICAS
A dedução de despesas relativas ao pagamento com tratamentos médicos,
inclusive as despesas com plano de saúde está disciplinado no dispositivo contido
no Art. 8o inc. II da lei 9.250, de 26 de dezembro de 1995.
O direito à dedução das despesas médicas na Declaração DIRPF está condicionado
à comprovação prevista na lei e restringe-se a pagamento efetuado pelo
contribuinte, relativo ao seu próprio tratamento e ao de seus dependentes, cujo
entendimento é reforçado, inclusive pelo disposto no artigo 73, e seu § 1o, do
Regulamento do Imposto de Renda – RIR/1999, aprovado pelo Decreto n.o
3.000/1999.
Portanto, se houver questionamento da autoridade fiscal, torna-se necessária a
comprovação da efetiva prestação do serviço e do pagamento/desembolso
correspondente, que não se restringe a apresentação de simples recibos ou
declarações, pois ocorre a inversão legal do ônus da prova, do fisco para o
contribuinte, que passa a ter o ônus de comprovar e justificar as deduções e deve
trazer elementos que não deixem qualquer dúvida quanto ao fato questionado.
A jurisprudência administrativa também é firme neste sentido, como se verifica
dos julgados a seguir, que corroboram este entendimento:
“DESPESAS MÉDICAS DEDUÇÃO NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. Todas as
deduções declaradas estão sujeitas à comprovação ou justificação, mormente
quando há dúvidas quanto à prestação dos serviços. em tais situações, a
apresentação tão-somente de recibos e declarações de lavra dos profissionais é
insuficiente para comprovar a efetividade dos serviços e dos correspondentes
pagamentos. Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF - 2a. Seção - 1a.
Turma Especial / ACÓRDÃO 2801-00.553 em 17.06.2010. Publicado no DOU em:
16.09.2010
Fl. 173
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.937 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18186.004399/2009-89
7
DESPESAS MÉDICAS. APRESENTAÇÃO DE RECIBOS. SOLICITAÇÃO DE OUTROS
ELEMENTOS DE PROVA PELO FISCO. POSSIBILIDADE. todas as despesas médicas
estão sujeitas à comprovação ou justificação, podendo a autoridade lançadora
solicitar elementos de prova dos respectivos pagamentos. nessa hipótese, a
apresentação tão-somente de recibos, sem a prova do efetivo pagamento, é
insuficiente para comprovar o direito à dedução pleiteada. multa de ofício. CARF -
2a. Seção - 1a. Turma Especial / ACÓRDÃO 2801-00.497 em 12.05.2010. Publicado
DOU: 16.09.2010.”
Portanto a dedução fica condicionada a comprovação do atendimento a quatro
(04) requisitos para dedutibilidade: 1) quem são as pessoas que receberam o
tratamento de saúde, sendo aceitos apenas o próprio contribuinte ou seus
dependentes incluídos na declaração; 2) quem prestou o serviço, sendo aceitos
somente os profissionais descritos expressamente na legislação; 3) a descrição
dos serviços prestados, para que seja possível identificar se estão enquadrados
naqueles previstos no citado dispositivo legal; e 4) a comprovação do efetivo
desembolso, para que se verifique se o pagamento ocorreu dentro do ano-
calendário correspondente.
1) Passa-se ao exame do quadro fático:
1.A) Resumo dos dados tributários identificados no processo de crédito
CPF/CNPJ/NIT
Nome do Beneficiário
Código
Declarado
Aceito Lançamento
911.234.968-20
MARIA TERESA TAMAI
7
18.200,00 -
272.883.798-84
ERICA PAONESSA GERMANO TEIXEIRA ALVARES
7
12.441,99 -
00.135.740/0001-35
ADLM SERVICOS MEDICOS LTDA
9
2.259,18
-
92.693.118/0001-60
BRADESCO SAUDE S/A
11
1.575,04
1.575,04

SOMA

34.476,21 1.575,04
1.B) Comprovação. Documentos apresentados
Nome do Beneficiário
Fl.
Valor Doc
Doc.
Referência
Obs.
MARIA TERESA TAMAI
39-
44

18.200,00
11 recibos e 1 Declaração (fl. 65)
Honorários
médicos

ERICA PAONESSA
GERMANO TEIXEIRA
ALVARES
45-
49

12.441,99
10 recibos, Declaração (fl. 06) e
Livro Caixa (fl. 07-36)
Tratamento
odontológico
Deise P.
Germano
ADLM SERVICOS
37
2.259,18
NF 027563, Prontuário (fl. 38),
Relatório (fl. 61) e Declaração (fl.
Procedimento
Deise P.
Fl. 174
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.937 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18186.004399/2009-89
8
MEDICOS LTDA
62)
estético
Germano
2) Análise e julgamento
Se o contribuinte for instado a comprovar as deduções, como autoriza a Lei, não
deverá apenas indicar mas sim apresentar documentação ou cheque nominativo,
que são as duas possibilidades de comprovação eficazes.
A contrario senso, se o contribuinte dispuser de documentação suficiente para
comprovar, de acordo com os dispositivos precedentemente analisados, a
prestação do serviço, a quem foi prestado, e a efetividade da despesa,
desnecessária a indicação do cheque nominativo.
É a conseqüência lógica e coerente com uma interpretação sistemática da
legislação, que não limitou a forma de comprovar a um documento específico,
quando bem poderia, mas adotou, ao contrário, o termo coletivo
“documentação”, que abre amplas possibilidades de comprovação, sem que
tenha sido fixado que apenas um documento seria a prova cabal, e, muito menos,
qual seria esse documento.
À vista dos documentos apresentados e com base na legislação, critérios e
princípios expostos, é analisada a dedução de despesa médica conforme a
seguinte justificativa:
2.A) Considerar como ineficaz para a dedução de despesas médicas, os
documentos dos prestadores a seguir, porque não são suficientes para comprovar
o atendimento dos requisitos para dedutibilidade, visto que a comprovação do
efetivo dispêndio não foi cumprida.
Nome do Beneficiário
Fl.
Valor Doc
Doc.
Referência
Obs.
MARIA TERESA TAMAI
39-
44

18.200,00
11 recibos e 1 Declaração (fl.
65)
Honorários
médicos

ERICA PAONESSA
GERMANO TEIXEIRA
ALVARES
45-
49

12.441,99
10 recibos, Declaração (fl. 06)
e Livro Caixa (fl. 07-36)
Tratamento
odontológico
Deise P.
Germano
2.B) Considerar como eficaz para comprovação da dedução de despesas médicas,
os documentos dos prestadores a seguir, porque são suficientes para comprovar o
atendimento dos requisitos para dedutibilidade, visto que o tratamento é
dedutível conforme entendimento consolidado no âmbito da Receita Federal do
Brasil.
344 — Quais são as despesas médicas dedutíveis na Declaração de Ajuste Anual?
São dedutíveis da base de cálculo do IRPF as despesas médicas comprovadas
independentemente da especialidade, inclusive as relativas à realização de
Fl. 175
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.937 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18186.004399/2009-89
9
cirurgia plástica, reparadora ou não, com a finalidade de prevenir, manter ou
recuperar a saúde, física ou mental, do paciente.
Nome do Beneficiário
Fl.
Valor
Doc
Doc.
Referência
Obs.
ADLM SERVICOS
MEDICOS LTDA
37

2.259,18
NF 027563, Prontuário (fl. 38),
Relatório (fl. 61) e Declaração (fl. 62)
Procedimento
estético
Deise P.
Germano
RESUMO DESPESAS MÉDICAS
Assim, restou comprovada a dedutibilidade PARCIAL das despesas médicas
glosadas e impugnadas no valor de R$ 2.259,18 .
REVISÃO
Assim, o presente processo de crédito foi lavrado com observância dos
dispositivos normativos vigentes, mas foram apresentados motivos de fato que
implicam na modificação do lançamento, pela admissão fatos tributários que
alteram o Imposto de Renda Pessoa Física Suplementar a Pagar conforme o
seguinte demonstrativo:

Linhas da Declaração
Valores
Declarados
Valores Apurados Após
Revisão
Valores Apurados Após
Julgamento
1
Rendimentos Tributáveis PJ
180.415,54
180.415,54
180.415,54
2
Rend. Trib Recebidos Pessoa Física
-
-
-
3
Resultado da Atividade Rural
-
-
-
4
Total Rendimentos
Tributáveis(1+2+3)
180.415,54
180.415,54
180.415,54
5
Contr Prev Oficial
3.263,60
3.263,60
3.263,60
6
Contr Prev Privada
6.974,19
6.974,19
6.974,19
7
Dependentes
1.272,00
1.272,00
1.272,00
8
Despesas Instrução
-
-

9
Despesas Médicas
34.476,21
1.575,04
3.834,22
10
pensão alimentícia judicial
-
-

11
livro caixa
-
-

Fl. 176
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.937 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18186.004399/2009-89
10
12
Total Deduções (5+6+7+8+9+10+11)
45.986,00
13.084,83
15.344,01
13
Base de Cálculo (4-12)
134.429,54
167.330,71
165.071,53
14
alíquota
27,5%
27,5%
27,5%
15
parcela a deduzir
5.076,90
5.076,90
5.076,90
16
Imposto Calculado I (13x14 - 15)
31.891,22
40.939,04
40.317,77
17
dedução incentivo
-
-
-
18
imposto devido (16-17)
31.891,22
40.939,04
40.317,77
19
Contrib. Previd. Empregador
Doméstico
-
-
-
20
Imposto Calculado II (18-19)
31.891,22
40.939,04
40.317,77
21
IRRF
33.437,04
33.437,04
33.437,04
22
Imposto pago (Carne Leao +
Mensalao)

23
Saldo de Imposto a Pagar(18-19-20)
(1.545,82)
7.502,00
6.880,73
24
Imposto Suplementar (IAP - IAP
declarado)
-
7.502,00
6.880,73
25
Imposto Suplementar-suj a multa
75%-Parte A

26
Imposto suj multa 20%- Parte B

7.502,00
6.880,73
CONCLUSÃO
À luz dos autos e da razão demonstrada, VOTA-SE por julgar a IMPUGNAÇÃO
PROCEDENTE EM PARTE e MANUTENÇÃO PARCIAL DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO no
valor principal de R$ 6.880,73 com os acréscimos legais cabíveis.

A questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Colegiado consiste em se
decidir se a comprovação do “efetivo” pagamento, pela via estreita de documentação bancária, é
requisito para reconhecimento do direito à dedução de despesas com saúde.
Conforme expõe o i. Cons. Honório Albuquerque de Brito:
Fl. 177
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.937 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18186.004399/2009-89
11

Retornando à sistemática do lançamento por homologação no IRPF, dentro do
prazo até que se dê a homologação, e enquanto a Fazenda Pública não interfere e não se
pronuncia a respeito, opera-se como que uma presunção de verdade em relação à apuração do
contribuinte. Entretanto, uma vez estabelecida a ação da Fiscalização da Receita Federal para
verificação de eventuais infrações, cabe ao fiscal promover as diligências necessárias.
Assim sendo, não se mostra desarrazoada a exigência do Fisco da apresentação de
elementos que comprovem, a juízo da autoridade tributária, a ocorrência da prestação do serviço,
sua natureza e especialidade, a quem foi prestado, a transferência efetiva dos valores pagos de
quem arcou com o ônus financeiro para o beneficiário. Ao contrário, é zelo da autoridade fiscal em
cumprimento de suas obrigações funcionais, com amparo da lei. Ao solicitar, por exemplo,
documentos que comprovem o efetivo pagamento dos valores, não está o fiscal necessariamente
a atestar a inidoneidade do recibo apresentado ou tampouco do profissional que o emitiu. Está
sim a solicitar elementos que se complementam na composição de um conjunto probatório com
vista a formar sua convicção. É certo que as solicitações de documentos devem atender à
razoabilidade, devendo ser evitados os pedidos de provas impossíveis ou de difícil produção.

Por oportuno, transcrevo os arts. 73 e 80 do Decreto 3.000/1999, aplicável aos fatos
jurídicos em exame:

Art.73.Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §3o).
§1oSe forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos
declarados, ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §4o).
§2oAs deduções glosadas por falta de comprovação ou justificação não poderão ser
restabelecidas depois que o ato se tornar irrecorrível na esfera administrativa (Decreto-Lei no
5.844, de 1943, art. 11, §5o).
[...]
Art.80.Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços
radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art.
8o, inciso II, alínea "a").
§1oO disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §2o):
Fl. 178
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.937 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18186.004399/2009-89
12
I-aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem como a
entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas da mesma
natureza;
II-restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III-limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas-CPF ou no Cadastro Nacional da
Pessoa Jurídica-CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação, ser feita indicação
do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;
IV-não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou
cobertas por contrato de seguro;
V-no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e
dentárias, exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
§2oNa hipótese de pagamentos realizados no exterior, a conversão em moeda
nacional será feita mediante utilização do valor do dólar dos Estados Unidos da América, fixado
para venda pelo Banco Central do Brasil para o último dia útil da primeira quinzena do mês
anterior ao do pagamento.
De fato, nos termos da Súmula CARF 180, “para fins de comprovação de despesas
médicas, a apresentação de recibos não exclui a possibilidade de exigência de elementos
comprobatórios adicionais”.
Assim, a autoridade fiscal tem legitimidade e permissão para exigir do sujeito
passivo a apresentação de provas complementares para acolhimento das alegadas despesas
médicas efetuadas, de modo a tornar a singela apresentação de recibos insuficiente, ainda que
eles atendam aos requisitos formais previstos na legislação.
Sem prejuízo da estrita observância à orientação sedimentada no enunciado da
Súmula CARF 180, a permissão para a exigência de comprovação complementar é ato plenamente
vinculado, isto é, cuja prática não pode ser discricionária. Como qualquer ato administrativo, a
rejeição das alegadas despesas médicas deve ser fundamentada e motivada.
A imprescindibilidade da motivação decorre do caráter plenamente vinculado do
lançamento (art. 142, par. ún., 145, III e 149 do CTN, associados à Súmula 473/STF) e da
circunstância de ele se tratar de ato administrativo (art. 50 da Lei 9.784/1999).
Afinal, sabe-se que “a presunção de validade do lançamento tributário será tão
forte quanto for a consistência de sua motivação, revelada pelo processo administrativo de
constituição do crédito tributário” (AI 718.963-AgR, Segunda Turma, DJe 30-11-2010), e, dessa
forma, o processo administrativo de controle da validade do crédito tributário pauta-se pela
estrita legalidade, de modo a não exceder o montante devido a título de tributo.
Fl. 179
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.937 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18186.004399/2009-89
13
A propósito,

por respeito à regra da legalidade, à indisponibilidade do interesse público e da
propriedade, a constituição do crédito tributário deve sempre ser atividade administrativa
plenamente vinculada. É ônus da Administração não exceder a carga tributária efetivamente
autorizada pelo exercício da vontade popular. Assim, a presunção de validade juris tantum do
lançamento pressupõe que as autoridades fiscais tenham utilizado os meios de que legalmente
dispõem para aferir a ocorrência do fato gerador e a correta dimensão dos demais critérios da
norma individual e concreta, como a base calculada, a alíquota e a sujeição passiva.
(RE 599194-AgR, Segunda Turma, DJe 08-10-2010)

A aderência ao devido processo legal administrativo assume especial relevância,
pois os destinatários das decisões promanadas das autoridades estatais não contam com as
mesmas garantias ou acervo informacional de suas contrapartidas.
Conforme observam Szente e Lachmayer:

A observância da prolação de decisões administrativas aos requisitos tanto da lei
quanto de direitos fundamentais é necessária para a aceitação dos atos administrativos um
exercício legítimo do poder público
(Szente, Zóltan, and Konrad Lachmayer.The Principle of Effective Legal Protection in
Administrative Law. Nova Iorque, NY, Routledge, 2017, p. 14).

Não é por outra razão que muitos órgãos jurisdicionais aproximam as garantias
típicas do processo penal ao processo tributário.
Assim, a declaração de insuficiência de recibos conjugada à faculdade de exigir
documentação complementar, especialmente prova específica da transferência de valores
monetários (cheques, PIX, DOCs, TEDs, transferências bancárias, cartão de crédito, extratos
bancários) não são discricionárias e, nesse sentido, devem ser devidamente motivadas e
fundamentadas.
A questão de fundo se torna, assim, saber-se se exige-se a inexorável apresentação
desse tipo de documento – prova da operação de transferência de recursos (se as condições de
sua exigibilidade foram cumpridas), ou se sua ausência pode ser suprida por outros meios de
prova admitidos em direito.
De fato, são indícios consistentes a exigir aprofundamento do acervo probatório das
despesas médicas, exemplificativamente:
Fl. 180
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.937 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18186.004399/2009-89
14
Insuficiência do patrimônio ou das receitas declaradas para fazer frente ao custo
dos serviços, dada a necessidade de prover outras despesas essenciais à vida humana;
1. Inidoneidade dos prestadores dos serviços médicos;
1. Incompatibilidade dos valores pagos, quando comparados com a prática
normalmente verificada na praça;
2. Ausência de registro dos respectivos recebimentos nos deveres
instrumentais dos prestadores de serviços (e.g., DAA, DMED);
3. Inusualidade da prática de pagamento de tais quantias em espécie.

Agustín Gordillo faz uma observação muito interessante e que julgo útil para o
estudo das presunções e do “ônus processual probatório" a envolver atos administrativos em
sentido amplo:

Claro está, se o ato não cumpre sequer com o requisito de explicitar os fatos que o
sustentam, caberá presumir com boa certeza, à mingua de prova em contrário produzida pela
Administração, que o ato não tem tampouco fatos e antecedentes que o sustentem
adequadamente: se houvesse tido, os teria explicitado.
(Tratado
de
derecho
administrativo.
Disponível
em
http://www.gordillo.com/tomos_pdf/1/capitulo10.pdf, pág. X-26).

Resumidamente, diante de fundada dúvida, a autoridade fiscal pode exigir a
apresentação complementar de documentos, como, por exemplo:

1. Recibos, documentos fiscais, declarações ou laudos que atendam aos
requisitos formais previstos no art. 80 do Decreto 3.000/1999
(beneficiário/paciente, pagador, indicação do nome, endereço e número de
inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas-CPF ou no Cadastro Nacional da
Pessoa Jurídica-CNPJ de quem os recebeu, registro profissional do prestador
de serviços, descrição do serviço prestado);
1. Títulos de crédito ou extratos bancários que comprovem a efetiva
transferência da quantia em dinheiro tida por despesa médica.

Uma vez comprovadas as despesas médicas, por documentação idônea, é
imprescindível assegurar ao sujeito passivo o direito à respectiva dedutibilidade, observada a
legislação de regência.
Fl. 181
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.937 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18186.004399/2009-89
15
Vão ao encontro da observância do direito à dedutibilidade os seguintes
precedentes:
Numero do processo:13677.000205/2001-73 Data da sessão:Mon May 10 00:00:00
UTC 2010 Ementa:IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA — IRPF Ano-calendário: 1999 IRPF.
DEDUÇÕES DESPESAS MÉDICAS. IDONEIDADE DE RECIBOS CORROBORADOS POR DECLARAÇÕES
DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. FISCALIZAÇÃO. A
apresentação de recibos médicos, corroborados por Declarações dos prestadores de serviços, sem
que haja qualquer indicio de falsidade ou outros fatos capazes de macular a idoneidade de
aludidos documentos declinados e justificados pela fiscalização, é capaz de comprovar a
efetividade e os pagamentos dos serviços médicos realizados, para efeito de dedução do imposto
de renda pessoa física. Recurso especial negado Numero da decisão:9202-000.814 Numero do
processo:10850.000104/2008-22 Turma:Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da
Segunda Seção Câmara:Segunda Câmara Seção:Segunda Seção de Julgamento Data da sessão:Thu
Oct 05 00:00:00 UTC 2017 Data da publicação:Wed Oct 25 00:00:00 UTC 2017 Ementa:Assunto:
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2002 IRPF. DEDUÇÕES DESPESAS
MÉDICAS. IDONEIDADE DE RECIBOS CORROBORADOS POR LAUDOS, FICHAS E EXAMES MÉDICOS.
COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. FISCALIZAÇÃO. A apresentação de recibos médicos,
corroborados por Laudos, fichas e Exames Médicos, sem que haja qualquer indício de falsidade ou
outros fatos capazes de macular a idoneidade de aludidos documentos declinados e justificados
pela fiscalização, é capaz de comprovar a efetividade e os pagamentos dos serviços médicos
realizados, para efeito de dedução do imposto de renda pessoa física Recurso Voluntário Provido
Numero da decisão:2202-004.319 Numero do processo:10980.720179/2009-29 Turma:Segunda
Turma Especial da Segunda Seção Seção:Segunda Seção de Julgamento Data da sessão:Thu May
12 00:00:00 UTC 2011 Data da publicação:Fri May 13 00:00:00 UTC 2011 Ementa:ASSUNTO:
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF Exercício: 2006 DEDUÇÃO. DESPESA MÉDICA. Na
apuração da base de cálculo do imposto de renda da pessoa física são dedutíveis as despesas com
médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e
hospitais, efetuadas pelo contribuinte, relativas ao próprio tratamento e ao de seus dependentes,
quando comprovadas com documentação hábil e idônea. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
Em princípio, os recibos que, emitidos por profissionais habilitados, atendem os requisitos legais
são hábeis e idôneos para fins de comprovar a dedução de despesas médicas, são eles que
comprovam o pagamento. Não obstante, em havendo indícios que desabonem a presunção de
idoneidade desses documentos, a autoridade fiscal tem o poderdever de exigir outras formas de
comprovação a fim de comprovar por provas ou mesmo por conjunto de indícios veementes que
afastem a regra geral de aptidão dos recibos para fins de dedução. Na falta dessas provas ou
indícios veementes os recibos permanecem como documentos hábeis e idôneos. Todavia, não são
hábeis a justificar a dedução documentos que não contenham os requisitos intrínsecos a qualquer
recibo, entre os quais identificar quem pagou, quem recebeu, o quanto foi pago e em que data, e
os requisitos legais. Recurso provido em parte.
Fl. 182
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.937 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18186.004399/2009-89
16
Numero da decisão:2802-00.824 Numero do processo:13603.000777/2007-10
Turma:2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS Câmara:2a SEÇÃO Seção:Câmara Superior de
Recursos Fiscais Data da sessão:Wed Jun 19 00:00:00 UTC 2019 Data da publicação:Mon Aug 05
00:00:00 UTC 2019 Ementa:Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2005
IRPF. DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. APRESENTAÇÃO DE RECIBOS. A apresentação de recibos
idôneos fornecidos por profissionais de saúde, contendo os elementos necessários à identificação
de quem recebeu o pagamento, constituem documentos hábeis a comprovar a realização das
despesas permitidas como dedutíveis da base de cálculo do imposto de renda.
Numero do processo:13830.720850/2016-72 Turma:Primeira Turma Extraordinária
da Segunda Seção Seção:Segunda Seção de Julgamento Data da sessão:Mon Jan 29 00:00:00 UTC
2018 Data da publicação:Mon Apr 23 00:00:00 UTC 2018 Ementa:Assunto: Imposto sobre a Renda
de Pessoa Física - IRPF Ano-calendário: 2013 DESPESAS MÉDICAS GLOSADAS. DEDUÇÃO MEDIANTE
DOCUMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS QUE JUSTIFIQUEM A INIDONEIDADE DOS
COMPROVANTES. Notas fiscais de despesas médicas têm força probante como comprovante para
efeito de dedução do Imposto de Renda Pessoa Física. A glosa por recusa da aceitação dos
comprovantes de despesas médicas, pela autoridade fiscal, deve estar sustentada em indícios
consistentes e elementos que indiquem a falta de idoneidade do documento. A ausência de
elementos que indique a falsidade ou incorreção dos documentos os torna válidos para comprovar
as despesas médicas incorridas. PRÓTESE ORTOPÉDICA. LAUDO MÉDICO. Notas fiscais com
identificação do paciente e médico. Laudo médico apresentado. Comprovação realizada.
Numero da decisão:2001-000.204

Sobre a necessidade de comprovação do efetivo pagamento das despesas médicas,
na hipótese de adimplemento em espécie, em que pese meu entendimento pessoal, no sentido de
que a rejeição dos recibos deve ser expressamente motivada e fundamentada, de modo a inexistir
permissão legal para que a autoridade fiscal exija discricionariamente e logo de início prova
legitimada por terceiros acerca da efetiva transferência de valores, reconheço que, no âmbito
desta Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção do CARF, a compreensão sobre o tema é
diversa
(cf.,
e.g.,
os
Processos
19647.001463/2008-87,
17437.720120/2012-41
e
15504.720043/2012-53).
Em especial, assim manifestei-me por ocasião do julgamento do RV no Processo
15504.720043/2012-53 (Acórdão 2001-004.897):

A efetiva transferência de disponibilidade financeira é um evento, que deve ser
vertido em linguagem competente pelo sistema jurídico, de modo a tornar-se um fato jurídico. Em
tese, há uma série de documentos capazes de registrar esses eventos em fatos, tais como recibos,
notas fiscais, registros de transferências bancárias, registros de operação com cartões de débito
ou crédito, títulos de crédito (e.g., cheque) e, mais recentemente, PIX. Quando as autoridades
Fl. 183
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.937 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18186.004399/2009-89
17
fiscais intimam o sujeito passivo a comprovar as despesas médicas, espera-se essa confirmação de
um terceiro, desinteressado e normalmente inserido no fluxo de certificação de pagamentos. É
nesse sentido que as intimações costumam exemplificar os documentos aguardados com o apelo
a cheques e a extratos bancários, eis que tratam-se de documentos produzidos por instituições
financeiras. Por outro lado, as autoridades fiscais tendem a minorar a força probatória de recibos
ou declarações emitidas pelos prestadores de serviços, dado que os emissores de tais documentos
são os prestadores de serviço, que, por hipótese, seriam sujeitos menos desinteressados no pleito
do sujeito passivo, porquanto mais próximos dos contribuintes (i.e., susceptíveis à influência dos
sujeitos passivos). Assim, a matéria resume-se na credibilidade relativa da fonte emissora do
registro. Contudo, as instituições financeiras não intervêm nas operações de pagamento em
espécie, que se resolvem pela entrega de papel moeda ou de moeda sonante pelo tomador ao
prestador de serviço. Por padrão, o meio de comprovação dessas transações é o recibo ou,
quando aplicável, a nota fiscal. Uma outra forma de corroborar o evento descrito no recibo é pela
comprovação de disponibilidade de numerário em espécie em poder do tomador do serviço. De
fato, se houver a demonstração de ausência dessa disponibilidade, não seria racional implicar a
possibilidade de pagamento. Feita essa descrição, a primeira ordem de obstáculos exsurgida
refere-se à inexistência de motivação e de fundamentação específicas para a rejeição dos recibos,
no lançamento. Os autos não contam com motivação, nem fundamentação, além da sucinta
exposição constante na Notificação de Lançamento (fls. 09), verbatim:
[...]
Não é incomum encontrar a fundamentação do lançamento muito bem exposta nos
autos dos processos administrativos, às vezes em documentos intitulados de Termos de
Verificação (TVs) ou Termos Circunstanciados (TCs). Mas os autos também não contam com esses
documentos, de modo a tornar impossível aferir uma eventual latitude maior da fiscalização. Por
hipótese, se o sujeito passivo tinha acesso a tal numerário, é teoricamente possível que tenha
efetuado os pagamentos de suas despesas médicas em espécie ao longo do ano calendário. Nesse
sentido, a entrega de extrato bancário seria anódina, já que desnecessário comprovar saques para
suprimento dos fundos a serem entregues aos prestadores de serviço. Por serem os extratos
dispensáveis, o fundamento central do acórdão-recorrido perde sua validade. Nesse ponto, é
importante notar que a ausência de apresentação dos extratos foi o critério determinante
adotado no lançamento para a rejeição das despesas, conforme se lê à fls. 09. Nesse sentido,
existente em tese numerário em espécie suficiente para pagamento das despesas, o lançamento
deveria ter expressamente motivado e fundamentado a rejeição dos recibos sem apelo à
apresentação de cheques ou de extratos. Não cabia ao julgador administrativo complementar a
motivação nem a fundamentação do lançamento. Uma segunda ordem de obstáculos exsurge da
falta de motivação, e de fundamentação específicas, para afastar a credibilidade da declaração de
existência do numerário em espécie. Ainda que elipticamente, o acórdão-recorrido fundamenta a
manutenção do lançamento na inviabilidade de ter-se como crível o numerário em espécie
registrado na DAA, pois, se essa declaração de posse for aceita, seria necessário cogitar ao menos
a possibilidade fática do pagamento das despesas com referidos recursos. Para ser válido, o
Fl. 184
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.937 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18186.004399/2009-89
18
lançamento deveria ter expressamente abordado a improbabilidade de esses recursos existirem
ou de terem sido utilizados para saldar as alegadas despesas.
Uma terceira ordem de obstáculos exsurge da potencial impossibilidade probatória,
segundo o padrão estabelecido no lançamento e confirmado pelo acórdão-recorrido. Por outro
lado, se a questão se trata de pagamento de despesas em espécie, a demonstração da posse do
numerário físico (papel-moeda e moeda sonante) torna-se a única prova mais verossímil e factível,
pois não há uma forma de documentação externa fidedigna (e.g., bancária) dessa transação. De
fato, extratos bancários não indicam o destino nem a causa das retiradas de dinheiro. O
documento por excelência que registra esse tipo de pagamento é o recibo ou, quando aplicável, a
nota fiscal, que são emitidos por uma das partes do negócio, e não por um terceiro imbuído de
dever fiduciário perante o Estado. Uma outra forma de verificação, dependente da legitimidade e
dos instrumentos estatais, é a extensão da latitude e do aprofundamento da fiscalização, para
confirmar se os valores foram registrados pelo recebedor (DAA, DMED etc) ou se são compatíveis
com a evolução patrimonial do sujeito passivo. Evidentemente, tais provas não podem ser
produzidas pelo próprio sujeito passivo, por falta de legitimidade.
Em resumo, ignorar a declaração de posse de numerário físico suficiente para fazer
frente aos pagamentos, posse essa não contestada explicitamente, e exigir a documentação da
efetiva transferência do papel-moeda por uma autoridade autenticadora fiduciária externa torna a
prova impossível de ser realizada, de modo a violar o art. 59, II do Decreto 70.235/1972. Em
síntese, o lançamento deve ser revisto, pois:
a) Ainda que em procedimento simplificado e sumário, a autoridade lançadora deve
motivar, e fundamentar, a inidoneidade ou a insuficiência dos recibos como documentos de
registro do pagamento de despesas médicas (ainda que “inquisitório”, o lançamento é ato
administrativo plenamente vinculado, e não discricionário), e tais critérios não podem ser supridos
pelos órgãos de julgamento;
b) Se houver alegação de que o pagamento foi realizado em espécie, compete ao
sujeito passivo demonstrar a disponibilidade dos recursos no período em que o pagamento teria
ocorrido;
c) A autoridade lançadora tem o poder-dever de confirmar ou de infirmar a
argumentação do sujeito passivo, em decisão motivada e fundamentada;
d) A exigibilidade da apresentação de cheques e de extratos bancários é inoponível
à alegação de posse de numerário em espécie por ocasião do início do exercício (registro na DAA
anterior e na respectiva), por dissociação de objeto, na medida em que incapaz de afirmar,
confirmar ou de infirmar o fato controvertido (existência ou não da disponibilidade);
e) A exigibilidade da apresentação de cheques ou de extratos bancários é inoponível
à alegação de pagamento em espécie de despesas médicas, por se tratar de prova impossível,
porquanto as instituições financeiras (terceiros desinteressados) não participam da operação de
transmissão de papel-moeda, nem de moeda sonante.
Fl. 185
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.937 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18186.004399/2009-89
19

Por observância do Princípio do Colegiado, registro minha posição pessoal, mas
adiro à orientação firmada, no sentido de que a autoridade lançadora não precisa motivar com
precisão o critério determinante da rejeição dos recibos, se houve intimação prévia (durante a
fiscalização, isto é, antes da fase litigiosa), específica e inequívoca para a apresentação de
documentos como extratos, cheques, comprovantes de transferência ou saque etc, e o
contribuinte deixou de atender a tal intimação.
Desse modo, se a autoridade lançadora exigiu prova do efetivo pagamento de
despesa médica (por ocasião de intimação expressa no curso do lançamento), supostamente
realizada em dinheiro, deve-se comprovar a disponibilidade do numerário em data coincidente ou
próxima ao desembolso.
Segundo entendimento desta c. Turma Ordinária, essa comprovação deve ser feita
com a apresentação de extratos (suporte) e com a correlação entre os respectivos saques e datas
de pagamento (argumentação sintética).
Porém, a necessidade de intimação prévia, específica e inequívoca ainda é
necessária, para que não haja violação dos deveres de motivação do ato administrativo e de
controle de validade do crédito tributário (arts. 142, par. ún., 145, III e 149 do CTN, aliados à
Súmula 473/STF).
Singelamente, acrescemos que o sujeito passivo também deve saber exatamente o
que a autoridade fiscal entende como necessário para confirmar ou para infirmar os fatos jurídicos
relevantes à apuração do tributo.
Para assegurar ao sujeito passivo a possibilidade de conhecer e atender à exigência
da autoridade fiscal, a especificação desses documentos deve ocorrer logo no início do processo
de fiscalização e controle da atividade desempenhada pelo contribuinte, sob pena de violação do
art. 59, II do Decreto 70.235/1972. O detalhamento da documentação necessária na primeira
oportunidade de contato com o sujeito passivo é profilática, com o objetivo de evitar futura
contaminação do crédito tributário pela inovação de critérios legais originariamente adotados
para confirmar ou para infirmar as deduções pretendidas.
Elucidativos desse risco são os seguintes precedentes:

Numero do processo:10510.007814/2008-34 Turma:Terceira Turma Extraordinária
da Segunda Seção Seção:Segunda Seção de Julgamento Data da sessão:Tue Sep 22 00:00:00 UTC
2020 Data da publicação:Tue Oct 20 00:00:00 UTC 2020 Ementa:ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A
RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Ano-calendário: 2004 PAF. JULGAMENTO DE PRIMEIRA
INSTÂNCIA. INOVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. Se o fundamento da decisão recorrida para a
manutenção da glosa de dedução indevida de IRRF é diverso do fundamento do lançamento, há de
Fl. 186
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.937 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18186.004399/2009-89
20
se restabelecer a dedução pleiteada, pois é vedado à autoridade julgadora alterar o critério
jurídico do lançamento.
Numero da decisão:2003-002.600
Numero do processo:10680.005472/2008-66
Turma:Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Câmara:Segunda Câmara
Seção:Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão:Tue Sep 09 00:00:00 UTC 2014
Data da publicação:Wed Oct 08 00:00:00 UTC 2014
Ementa:Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2005
Ementa: IRPF. JULGAMENTO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. INOVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. Se o
fundamento da decisão recorrida para a manutenção da glosa de despesa com livro caixa é diverso
do fundamento do lançamento, há de se restabelecer a dedução pleiteada, pois é vedado à
autoridade julgadora alterar o critério jurídico do lançamento.
Numero da decisão:2201-002.503
Numero do processo:13162.000079/2009-12
Turma:Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção:Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão:Tue Nov 19 00:00:00 UTC 2019
Data da publicação:Thu Dec 05 00:00:00 UTC 2019
Ementa:ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Ano-
calendário: 2007 DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. INOVAÇÃO NO JULGAMENTO DE
PRIMEIRA INSTÂNCIA. É de se cancelar a autuação quando a decisão recorrida aponta
fundamentos diversos daqueles da autuação para manter a exigência, sob pena de violação ao
princípio da ampla defesa e do contraditório.
Numero do processo:10510.004826/2007-26
Turma:Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção
Câmara:Quarta Câmara
Seção:Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão:Thu Oct 10 00:00:00 UTC 2019
Data da publicação:Wed Oct 30 00:00:00 UTC 2019
Fl. 187
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.937 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18186.004399/2009-89
21
Ementa:ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Exercício:
2005 IRPF. COMPENSAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. COMPROVAÇÃO.
POSSIBILIDADE. Restando comprovado o imposto de renda retido na fonte, cabe computa-lo no
lançamento. AUTO DE INFRAÇÃO. ALTERAÇÃO PELA DECISÃO DE 1a INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
MUDANÇA DO CRITÉRIO JURÍDICO. ART. 146 DO CTN. Não se afigura possível à autoridade
julgadora de primeira instância alterar o fundamento do lançamento, adotando-se um novo
critério, diverso daquele apontado pela autoridade fiscal no auto de infração. Referida alteração
configura mudança do critério jurídico, o que é vedado pelo artigo 146 do CTN, caracterizando
inovação e aperfeiçoamento do lançamento.
Numero do processo:13748.001852/2008-98
Turma:Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção
Câmara:Primeira Câmara
Seção:Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão:Mon Apr 14 00:00:00 UTC 2014
Data da publicação:Mon May 05 00:00:00 UTC 2014
Ementa:Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2006
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. INOVAÇÃO Devem ser restabelecidas as despesas
devidamente comprovadas, através de documentação idônea, que faz prova da efetividade dos
serviços contratados e dos respectivos beneficiários dos serviços contratados. Vedada a inovação
da fundamentação por oposição de motivo não constante da autuação. Recurso Provido

A necessidade de observância do estrito processo legal é, ademais, compatível com
a aplicação da Súmula CARF 46, assim redigida:

O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito passivo,
nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à constituição do crédito tributário.
(grifei)

O emprego da técnica de distinção não viola a autoridade do precedente, que
permanece intacta, pois a razão para se deixar de aplicar a orientação então firmada é a
divergência entre os pressupostos fáticos-jurídicos determinantes, isto é, a falta de incidência e de
subsunção (Duxbury, N. (2008). The Nature and Authority of Precedent. Cambridge: Cambridge
University Press. doi:10.1017/CBO9780511818684).
Fl. 188
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.937 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18186.004399/2009-89
22
Como bem observou o Min. Victor Nunes Leal, não se deve estender o espectro de
aplicabilidade de uma orientação jurisprudencial para âmbito alheio ao que permitem os critérios
determinantes que fundamentaram o precedente.
Num debate pouco conhecido havido no Supremo Tribunal Federal – STF, durante o
julgamento de um recurso extraordinário que não costuma ser encontrado na base de pesquisa
aberta ao público, mantida pela Corte, o Ministro Victor Nunes Leal registrou um aviso cardeal
àqueles que desejassem bem aplicar os enunciados sumulares, como instrumentos de
estabilização de precedentes.
Como se sabe, deve-se ao Ministro Victor Nunes Leal a adoção da “Súmula
Vinculante do Supremo Tribunal Federal” como técnica decisória, destinada a assegurar
homogeneidade, segurança jurídica e celeridade à atuação jurisdicional do STF.
Na assentada em que julgado o RE 54.190, os colegas do Ministro Victor Nunes Leal
estenderam a aplicação da Súmula 303/STF para uma suposta elipse nela contida. Dado o
enunciado afirmar que um dado tributo não seria devido antes de 21/11/1961, alguns ministros
entenderam que o enunciado permitira a tributação após aquela data. Evidentemente, o texto
sumular não comportava essa interpretação, pois havia outros fundamentos determinantes que
poderiam invalidar a tributação após a data indicada, e que nela não constavam, simplesmente
porque o Tribunal não os havia examinado.
Diferentemente do recurso voluntário, apenas o recurso extraordinário baseado no
art. 102, III, b da Constituição e aquele sujeito ao regime da repercussão geral têm a causa de
pedir aberta. Os demais recursos extraordinários tem a causa de pedir fechada, de modo que a
Corte não pode conhecer de novos fundamentos.
Disse o Ministro Victor Nunes Leal, à época:

“O Sr. Ministro Victor Nunes: Exatamente por isso, eminente Ministro Gonçalves de
Oliveira, é que me parece não estar previsto.
[...]
O Sr. Ministro Victor Nunes: Retomando o fio de meu raciocínio, contraditado,
antecipadamente, pelos eminentes Ministros Gonçalves de Oliveira e Pedro Chaves7, peço vênia
para uma consideração preliminar. Se tivermos de interpretar a Súmula com todos os recursos de
hermenêutica, como interpretamos as leis, parece-me que a Súmula perderá sua principal
vantagem. Muitas vezes, será apenas uma nova complicação sobre as complicações já existentes.
A Súmula deve ser entendida pelo que exprime claramente, e não a contrario sensu, com
entrelinhas, ampliações ou restrições. Ela pretende pôr termo a dúvidas de interpretação e não
gerar outras dúvidas. No ponto em debate, a Súmula declara que não é devido o selo nos
contratos celebrados anteriormente à Emenda Constitucional 5. Mas não afirma que, celebrado o
contrato posteriormente, o selo seja devido.
Fl. 189
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.937 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18186.004399/2009-89
23
[...]
O Sr. Ministro Victor Nunes: A Súmula foi criada para pôr termo a dúvidas. Se ela
própria puder ser objeto de interpretação laboriosa, de modo que tenhamos de interpretar, com
novas dúvidas, o sentido da Súmula, então ela perderá a sua razão de ser. [...]
O Sr. Ministro Victor Nunes: Faço um apelo aos eminentes colegas, para não
interpretarmos a Súmula de forma diferente do que nela se exprime, intencional e claramente. Do
contrário, ela falhará, em grande parte, à sua finalidade. Quando a Súmula afirma que não é
devido o selo se o contrato for celebrado anteriormente à vigência da Emenda Constitucional 5,
sobre esta afirmação, e somente sobre ela, é que já está tranqüila a orientação do Tribunal.
Quanto a ser devido o selo nos contratos posteriores, o Tribunal Pleno ainda não definiu a sua
jurisprudência”.

Acautelados pelo aviso do responsável pela introdução do sistema sumular em
nosso ordenamento jurídico, devemos dar máxima efetividade ao que diz os textos dos
precedentes vinculantes, sem, contudo, estendê-los para hipóteses diversas.
Em sentido semelhante, a necessidade de análise prévia da aplicabilidade do
precedente é essencial, conforme reconhecido pelo Superior Tribunal de Justiça, no seguinte
julgado:

Inicialmente, cabe frisar que a aplicação de um precedente judicial [...] apenas pode
ocorrer após a aplicação da técnica da distinção (distinguishing), a qual se refere a um método de
comparação entre a hipótese em julgamento e o precedente que se deseja a ela aplicar.
A aplicação de tese firmada em sede de recurso repetitivo a uma outra hipótese
não é automática, devendo ser fruto de uma leitura dos contornos fáticos e jurídicos das situações
em comparação pela qual se verifica se a hipótese em julgamento é análoga ou não ao paradigma.
Dessa forma, para aplicação de um precedente, é imperioso que exista similitude fática e jurídica
entre a situação em análise com o precedente que visa aplicar.
A jurisprudência deste STJ aplica a técnica da distinção (distinguishing), a fim de
reputar se determinada situação é análoga ou não a determinado precedente. Nesse sentido: RE
nos EDcl nos EDcl no REsp 1.504.753/AL, 3a Turma, DJe 29/09/2017); REsp 1.414.391/DF, 3a
Turma, DJe 17/05/2016; e, AgInt no RE no AgRg nos EREsp 1.039.364/ES, Corte Especial, DJe
06/02/2018.
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.254.567/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi,
Terceira Turma, julgado em 14/8/2018, DJe de 16/8/2018.)

Fl. 190
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.937 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18186.004399/2009-89
24
No caso da comprovação do efetivo custeio de despesas com saúde,
evidentemente, a autoridade lançadora somente poderia constituir o crédito tributário sem antes
permitir ao contribuinte expor suas razões e provas “[...] nos casos em que o Fisco dispuse[sse] de
elementos suficientes à constituição do crédito tributário” (Súmula CARF 46), o que não ocorre se
houver a necessidade de conferir documentos que não sejam de acesso estatal imediato (como
recibos e, eventualmente, notas fiscais).

Ausente comprovação do efetivo pagamento, deve-se manter o acórdão-recorrido.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 191
DF CARF MF
Original